Tribunal: TCU
Processo: 006.386/2019-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7111/2020-TCU-Segunda Câmara Considerando que se trata de processo de contas anuais da Secretaria Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (Sesan) vinculada ao Ministério do Desenvolvimento Social para o exercício de 2017; Considerando que os pareceres da unidade técnica e do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União seriam pela regularidade das contas; Considerando que seriam razoáveis os esclarecimentos e as medidas adotadas pela unidade para a diminuição do passivo e o cumprimento os prazos na análise das prestações de contas dos convênios celebrados, em face das recomendações da CGU; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II e 23, inciso II, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, inciso I, 143, inciso I, alínea "a", 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em julgar regulares com ressalvas as contas dos responsáveis relacionados no item 1.1 deste Acórdão e lhes dar quitação, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 006.386/2019-9 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2017) 1.1. Responsáveis: Andressa Beig Jordão (CPF XXX.089.268-XX); Antonio Roque Feldmann (CPF XXX.968.689-XX); Caio Tibério Dornelles da Rocha (CPF XXX.546.570-XX); Carmem Priscila Bocchi (CPF XXX.048.088-XX); Francisco Fujita de Castro Mello (CPF XXX.837.558-XX); Janine Giuberti Coutinho (CPF XXX.522.661-XX); Jose Paulo de Almeida (CPF XXX.688.739-XX); Kathleen Sousa Oliveira Machado (CPF XXX.510.249-XX); Lara Menezes Bezerra Sampaio (CPF XXX.660.574-XX); Lilian dos Santos Rahal (CPF XXX.363.848-XX); Patricia Chaves Gentil (CPF XXX.274.301-XX); Vitor Leal Santana (CPF XXX.871.811-XX). 1.2. Órgão: Secretaria Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Gestão Tributária, da Previdência e Assistência Social (SecexPrevidência). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar à Secretaria Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (Sesan), vinculada ao Ministério do Desenvolvimento Social que, no prazo de 60 (sessenta) dias, apresente a este Tribunal o devido plano de ação para o tratamento de todo o estoque existente de prestações de contas a analisar, considerando os normativos em vigor e, inclusive, os prazos definidos pelo TCU, abordando as seguintes medidas: 1.7.1. instrumentos que compõem o "passivo" de prestação de contas - são aqueles cuja vigência encerrou até 31.12.2016 e cuja análise de prestação de contas não foi concluída; 1.7.2. instrumentos que compõem o "ativo" de prestação de contas - são os instrumentos cuja vigência encerrou a partir de 1o/1/2017 para os quais se impõem os prazos de análise de prestação de contas e instauração de TCE consignados na IN TCU no 76/2016, que, caso sejam descumpridos, sujeitarão a gestão da Secretaria às penalidades previstas nessa legislação; 1.7.3. instrumentos vigentes firmados sob a égide da Portaria Interministerial MP/MF/CGU no 424/2016, cuja execução deverá ser acompanhada de forma concomitante pelo concedente, por meio de fiscais formalmente designados, tanto nos aspectos técnicos quanto nos financeiros, sendo que a avaliação da prestação de contas financeira ocorrerá durante a execução dos mesmos; 1.7.4. instrumentos vigentes cujo objeto é o PAA-Leite, os quais demandam análises parciais de prestação de contas durante sua execução, visto que o repasse dos recursos correspondentes é efetuado em várias parcelas e a liberação de novos repasses é condicionada à aprovação da prestação de contas das parcelas anteriores; 1.8. enviar a cópia deste Acórdão, acompanhado do parecer da unidade técnica, à Secretaria Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (Sesan); e 1.9. promover o monitoramento sobre a determinação prolatada pelo item 1.7. deste acórdão.